Tribunal: TJSP
Processo: 1005003-22.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Títulos dotados de autonomia e independência. Emitente usuário de drogas. Circunstância que não afasta a obrigação de pagamento. Ação de interdição, ademais, julgada improcedente. Devedor apto para a prática de atos da vida civil. Embargante que não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor. Sentença confirmada por seus

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Títulos dotados de autonomia e independência. Emitente usuário de drogas. Circunstância que não afasta a obrigação de pagamento. Ação de interdição, ademais, julgada improcedente. Devedor apto para a prática de atos da vida civil. Embargante que não se desincumbiu de demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor. Sentença confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO